Tribunal: TJES
Processo: 5024484-49.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024484-49.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVARISTO LITTIG

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurado em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo. O autor postulou a implantação do benefício indenizatório com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em 30/06/2017, sob alegação de persistirem sequelas consolidadas que reduzem sua capacidade laborativa. A demanda judicial foi proposta apenas em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de ação de concessão de auxílio-acidente sem prévio requerimento administrativo, especialmente quando transcorrido longo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença do binômio necessidade-utilidade, o qual, em matéria previdenciária, se concretiza pela demonstração de pretensão resistida pela autarquia previdenciária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240/MG), estabelece que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ainda que não seja necessário o esgotamento da via administrativa.

A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente pressupõe a verificação de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laboral do segurado, circunstância que demanda avaliação técnica inicial pela autarquia previdenciária.

O dever do INSS de avaliar a eventual concessão automática do auxílio-acidente limita-se ao momento da cessação do auxílio-doença, não sendo possível presumir indeferimento administrativo quando o segurado permanece inerte por período superior a cinco anos.

O transcurso de mais de sete anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação afasta a presunção de pretensão resistida, tornando necessária a formulação prévia de requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual.

O Tema 862 do STJ, que define o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, refere-se ao momento inicial do benefício quando reconhecido o direito, não afastando a exigência de prévio requerimento administrativo.

A alegada dificuldade de requerimento por meio da plataforma “Meu INSS” não dispensa a provocação administrativa, uma vez que existem canais alternativos de atendimento, inclusive presencial e telefônico.

A imprescritibilidade do fundo de direito em matéria previdenciária, reconhecida no Tema 313 do STF, não afasta a necessidade de demonstração de pretensão resistida para o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de auxílio-acidente exige a demonstração de prévio requerimento administrativo, conforme a tese firmada no Tema 350 do STF.

A ausência de requerimento administrativo, especialmente após longo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença, afasta a presunção de pretensão resistida e caracteriza a ausência de interesse de agir.

O Tema 862 do STJ, relativo ao termo inicial do auxílio-acidente, não dispensa a provocação administrativa para a caracterização do interesse processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposto por
EVARISTO LITTIG
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (evento nº18444521), que, nos autos da “ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente” que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir em face da inexistência de prévio requerimento administrativo, considerando o lapso superior a cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

O apelante apresentou razões no evento nº 18444522, alegando, em síntese, que
(i)
o interesse de agir é manifesto, pois a concessão do auxílio-acidente deve ser automática e de ofício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e o Tema Repetitivo 862 do STJ;
(ii)
houve equívoco na aplicação do IAC nº 24 do TJSC, uma vez que teses vinculantes de Tribunais Superiores (Temas 313 e 350 do STF) dispensam o prévio requerimento administrativo em casos de restabelecimento ou conversão de benefício, configurando-se a pretensão resistida tácita;
(iii)
o direito à concessão inicial é imprescritível quanto ao fundo de direito, atingindo a inércia apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura, nos termos da Súmula 85 do STJ; e que
(iv)
a plataforma “Meu INSS” sequer possibilita o requerimento autônomo de auxílio-acidente, tornando a exigência uma condição impossível.

Na instância originária,
EVARISTO LITTIG
ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, colimando a condenação da autarquia previdenciária à implantação do referido benefício indenizatório, com termo inicial fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário (NB 616.954.623-2), ocorrida em 30/06/2017, sob o argumento de remanescerem sequelas consolidadas que implicam redução de sua capacidade laborativa habitual.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar. O interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação, pressupõe o binômio necessidade-utilidade, que, em matéria previdenciária, materializa-se com a demonstração da pretensão resistida.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 350 (RE 631.240/MG), estabeleceu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo. No caso em tela, observa-se que o benefício de auxílio-doença do recorrente foi cessado em junho de 2017, tendo a presente ação sido aforada apenas no ano de 2025. Decorreram, portanto, mais de sete anos de inércia por parte do segurado.

Embora o apelante sustente que a concessão do auxílio-acidente deve ser automática e de ofício ao término do auxílio-doença, tal interpretação não pode ser absoluta. O dever da autarquia de avaliar a conversão do benefício restringe-se ao momento da cessação do auxílio-doença. Uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos sem insurgência ou pedido de prorrogação, opera-se a presunção de que o segurado recuperou sua plena capacidade ou de que o quadro clínico se alterou de forma a exigir nova avaliação técnica administrativa.

A orientação adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FUNDADA EM CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. MATÉRIA FÁTICA QUE DEVE SER SUBMETIDA À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 350/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir, uma das condições da ação, representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação, que deve ser manejado pela via adequada. A regra geral estabelecida pelo STF, no julgamento do Tema 350 submetido à repercussão geral, determina que a propositura de ação judicial visando à concessão de benefício previdenciário exige a prova do prévio requerimento formulado perante o INSS, ainda que não seja necessário o esgotamento daquela via administrativa. A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laboral do segurado, situação que demanda análise técnica da autarquia previdenciária, sobretudo após significativo lapso temporal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5009581-55.2023.8.13.0439; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 26/02/2026; DJEMG 26/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda ajuizada muito tempo após a cessação do benefício auxílio-doença. Necessidade de prévio requerimento junto ao INSS. Ausência de presunção de indeferimento administrativo. Tema 350, STF. Extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual pertinente. Recurso desprovido. Se o autor pretende a concessão do auxílio-acidente muito tempo após a cessação do auxilio-doença e não comprovou o prévio requerimento do benefício na esfera administrativa, tampouco que o entendimento da autarquia é eventualmente contrário à sua pretensão, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. (TJMS; AC 0809619-71.2025.8.12.0021; Três Lagoas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 09/02/2026; Pág. 70)

A tese de que o Tema 862 do STJ obriga o pagamento retroativo desde a alta administrativa não socorre o recorrente quanto à preliminar de interesse de agir. Referido tema trata do termo inicial do benefício quando o direito é reconhecido, mas não afasta a necessidade de demonstração da lide para provocar a jurisdição. Não há pretensão resistida, nem sequer tácita, quando o segurado silencia por sete anos.

No que tange à alegação de impossibilidade técnica de peticionamento no portal “Meu INSS”, tal argumento não possui o condão de afastar a necessidade do requerimento. O sistema administrativo prevê canais de atendimento presencial e telefônico (Central 135), além da possibilidade de protocolização de pedidos genéricos que podem ser adequados à pretensão acidentária. A alegada dificuldade sistêmica não autoriza o salto da via administrativa para a judicial sem a caracterização do conflito de interesses.

Outrossim, o argumento da imprescritibilidade do fundo de direito, embora correto em tese (Tema 313 do STF), não se confunde com as condições da ação. O direito de requerer o benefício a qualquer tempo permanece hígido, todavia, o exercício desse direito perante o Poder Judiciário demanda a prova da resistência da autarquia, o que inexiste no presente caderno processual. A inexistência de prévio requerimento, somada ao longo tempo decorrido, esvazia a utilidade do provimento judicial imediato, pois não houve recusa administrativa contemporânea à lide.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.